Tribunal: STF
Processo: RE 1343274
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 11, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – PIRFENIDONA 267MG. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 – STF. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO, NÃO ARROLADO EM LISTA DE DISPENSAÇÃO. TEMA 106 - STF. HIPÓTESE EM QUE RESTOU INCONTROVERSA A NECESSIDADE DO MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA, ASSIM COMO A IMPOSSIBILIDADE DO PACIENTE CUSTAR O TRATAMENTO. 



    Negaram provimento ao apelo. Unânime.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos artigos 2º; 5º; 6º; 23, I; 194; 196; e 198, § 1º e § 2º, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 19, p. 10):



    “(...) os Estados, embora ocupem posição estratégica na política de saúde nacional, não podem ser compelidos ao alcance de todo e qualquer tratamento na área da saúde, apenas considerado o aspecto da proximidade com o cidadão. A capacidade econômica é um dos importantes fatores que exige que se estabeleça um sistema único, hierarquizado e regionalizado, sob pena do atendimento restar impraticável.”



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/RS determinou o retorno dos autos ao Órgão julgador para reexame e possível retratação (eDOC 12, p. 4). Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos (eDOC 14, p. 1):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO ARROLADO EM LISTA DE DISPENSAÇÃO DO SUS. HIPÓTESE EM QUE ATENDIDOS PRESSUPOSTOS DO TEMA 106 - STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE REAFIRMADA PELO STF, NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RE Nº 855.178 (TEMA 793), JULGADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. ENTENDIMENTO PRECONIZADO NO ACÓRDÃO, SUBMETIDO AO JUÍZO DE RETRATAÇÃO, QUE GUARDA CONSONÂNCIA COM A TESE FIRMADA PELO STF NO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    ACORDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. UNÂNIME.”



    Após o juízo negativo de retratação, a 1ª Vice-Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário e determinou a remessa dos autos a esta Corte (eDOC 23).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 11, p. 3-5):



    “O réu foi condenado a fornecerem ao autor o fármaco PIRFENIDONA (Esbriet) 267mg, na dosagem prescrição pelo médico que assiste a parte autora, em razão deste estar acometido por patologia diagnosticada com CID10: J84.1 (Fibrose Pulmonar Idiopática Grave).



    A Constituição Federal, em seu art. 196, assegura que ‘A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação’. 



    Ao passo que, a legislação citada pelo recorrente não afasta a obrigação deste arcar com as despesas necessárias para assegurar aos seus cidadãos o direito à vida e à saúde, pois a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos é solidária entre os entes integrantes da Federação, conforme se infere da leitura do art. 198, parágrafo único, da Constituição Federal. 



    Da mesma forma, assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abrange a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto, conforme artigos 2º e 4º da Lei n. 8.080/1990. Ou seja, a responsabilidade é integral e conjunta, decorrendo diretamente do art. 23, II, da Magna Carta e do art. 241 da CERS/89. Assim, pode a parte autora escolher contra quem ajuizará a demanda. 



    Neste sentido já decidiu o STF, em sede de Repercussão Geral quando do julgamento do RE 855178 (Tema 793):



    (...)



    Na hipótese dos autos, não há controvérsia quanto à doença que a acomete a autora, adequação do fármaco prescrito pelo médico que lhe assiste, ao registro do medicamento na ANVISA, bem como acerca da impossibilidade financeira da demandante custear o seu tratamento. 



    Não obstante se tratar de medicamento de alto custo, há que se ter presente que é indicado o uso de PIRFENIDONA (Esbriet) 267mg para o tratamento da enfermidade da autora, sendo que o não uso da medicação pode levar ao mal controle desta e acarretar o agravamento do seu estado de saúde. O recorrente não pode deixar de fornecer o tratamento indicado para o caso sob a simples alegação de que o mesmo é de alto custo, ou mesmo que este não se encontre arrolado em lista de dispensação de sua competência, tendo em vista que se está diante de direito fundamental à saúde.”



    O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 855.178, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral e reafirmou a jurisprudência pertinente à controvérsia referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” 



    Registro que, posteriormente, o Plenário desta Corte, em 23.05.2019, no julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, de que fui redator para o acórdão, DJe 16.04.2020, fixou a seguinte tese: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 



    Eis o teor da ementa de referido julgado: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser proposta em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” 



    Nesse contexto, verifica-se que, embora este Supremo Tribunal Federal reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo saúde pública, é certo que no exame do Tema nº 793 da sistemática da repercussão geral ficou fixada a tese de que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas em conformidade com as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do Sistema Único de Saúde - SUS, bem como determinar o ressarcimento a quem tenha suportado o ônus financeiro. 



    Desse modo, a instância a quo, ao concluir pela não inclusão da União no polo passivo e, em consequência, reconhecer a competência da Justiça Estadual para dirimir a lide, em relação a causa em que se discute o uso de medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado, decidiu a questão em desconformidade com a tese fixada por ocasião do julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, Tema 793, da sistemática da repercussão geral.



    Nesse sentido, destaco os seguintes fragmentos de recente decisão monocrática exarada na Reclamação 52862, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 26.04.2022:



    “DECISÃO RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO MÉDICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 855.178-RG/SE (TEMA 793). EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. MEDICAMENTOS OU TRATAMENTOS NÃO PADRONIZADOS NEM INCLUÍDOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. NECESSIDADE DE A UNIÃO COMPOR O POLO PASSIVO DA AÇÃO OBRIGACIONAL. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 



    (...)



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao inadmitir o recurso extraordinário interposto pelo reclamante, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Goiás teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 855.178- RG, Tema 793. 



    5. Ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria e fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    (...)



    No julgamento dos embargos de declaração opostos contra essa decisão, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu: 



    (...)



    No voto condutor desse julgado, o Ministro Edson Fachin propôs a consolidação do entendimento firmado nesse precedente de repercussão geral, para definir-se com precisão alguns aspectos da responsabilidade solidária dos entes federados nas ações prestacionais na área de saúde, assim também o seu alcance: 



    (...)



    6. A incompreensão sobre o conteúdo e a extensão do entendimento consubstanciado nesse precedente de repercussão geral pelos Tribunais pátrios, em especial sobre o alcance da responsabilidade solidária dos entes federados pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos não incorporados às políticas públicas implementadas pelo SUS (não padronizados), conduziu ao ajuizamento de plúrimas reclamações neste Supremo Tribunal. Nelas, os reclamantes sustentam má aplicação do precedente de repercussão geral e pretendem a inclusão da União no polo passivo da demanda. 



    7. Na assentada de 22.3.2022, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal solucionou aparentes divergências sobre a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral e, por unanimidade, dirimiu a controvérsia nos termos seguintes: 



    (...)



    Na mesma linha de entendimento, foram julgadas, naquela assentada, as Reclamações ns. 50.481-AgR, 49.909-AgR-ED, 49.919-AgRED, 50.458-AgR, 50.649-AgR, 50.726-AgR, 50.866-AgR e 50.907-AgR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, e as Reclamações ns. 49.890- AgR e 50.414-AgR, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. 



    8. Nesse contexto, a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados: a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b) forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e pelos órgãos de saúde (uso off label); c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec nem incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d) embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente.



    9. Na espécie vertente, busca-se a condenação do reclamante ao fornecimento do fármaco Galcanezumabe para o tratamento de cefalia vascular e enxaqueca (CID-10: G-44), que acometem a impetrante daquela ação mandamental. Embora tal medicamento tenha obtido registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, não foi incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais de 2022 (Rename) e, portanto, não foi padronizado nem incorporado às políticas públicas desempenhadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS. 10. Assim, aplico o entendimento consolidado neste Supremo Tribunal sobre o tema, assentando a necessidade de inclusão da União no polo passivo da ação subjacente, na forma do julgamento do Tema 793 da repercussão geral, e o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal. 



    11. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar a observância ao decidido por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG (Tema 793 da repercussão geral), incluindo-se a União no polo passivo da ação originária e declinando-se a competência para a Justiça Federal, mantido o fornecimento do medicamento determinado pelo juízo estadual até o exame da autoridade judiciária competente”.



    Veja-se, ainda, o seguinte trecho da decisão monocrática proferida, em sede de agravo regimental, no ARE 1.308.197-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 06.08.2021:



    “Constata-se, destarte, que o acórdão regional não se amolda a essa orientação, na medida em que a hipótese retratada nos autos cuida do fornecimento de medicamento de elevado custo, que, apesar de registrado na ANVISA, não se encontra dentre aqueles habitualmente disponibilizados pelo SUS. 



    Impõe-se, assim, a reforma do acórdão regional atacado, para se acolher a preliminar de inclusão da União no polo passivo desta ação, mantidos, contudo, os efeitos da decisão liminar, de fornecimento do medicamento, concedida pelo juízo estadual, até que a autoridade competente faça novo exame do feito.



    Nesse sentido, apenas para ilustrar, citem-se os seguintes e recentes precedentes, todos referentes a casos oriundos da mesma unidade da Federação de que proveio o presente recurso: ARE nº 1.285.333/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/3/21; ARE nº 1.298.325/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18/2/21; RE nº 1.303.165/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/2/21 e ARE nº 1.301.670/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/1/21. 



    Ante o exposto, acolho o agravo regimental, para dar provimento ao recurso extraordinário (art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF), para reformar o acórdão proferido pelo Juízo de origem, determinando a remessa do feito à Justiça Federal, mantidos, contudo, os efeitos da liminar então deferida”.(grifos nossos)



    Confiram-se, a respeito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Direito à saúde. Responsabilidade solidária. 4. Fornecimento de medicamento não incluído nas políticas públicas. A União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica. Aplicação correta do tema 793. Precedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 48.760-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.10.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO REGULAMENTO DO SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178 (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados do dever de prestar assistência à saúde. 2. Posteriormente, ao rejeitar os embargos de declaração opostos em face deste acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 3. No caso concreto, ao determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, o Tribunal de origem seguiu a tese de repercussão geral. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.301.670-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.4.2021).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARTE FINAL. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. INCLUSÃO DA UNIÃO NA LIDE. MEDICAMENTO NÃO PATRONIZADO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, mesmo tendo o acórdão recorrido se manifestado expressamente acerca da suposta omissão suscitada. 3. Embargos de declaração rejeitados com fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório. Art. 1.026, §2º, do CPC.” (ARE 1.298.325-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.10.2021). 



    Assim, merece prosperar o recurso extraordinário interposto pelo ente Estatal. 



    No entanto, devem ser preservados os efeitos do acórdão recorrido, até que seja proferida decisão pelo juízo competente (art. 64, §4º, do CPC). Nesse sentido: RE 1.374.929, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 03.05.2022; RE 1.365.538, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 16.05.2022 e RE 1.377.996, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 16.05.2022. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, com base no art. 932, V, b, do CPC e 21 § 2º, do RISTF para determinar a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos do Tema 793 da repercussão geral. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente